Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REQUERIMENTO DE RESGATE DOS VALORES. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE AO MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELA MUTUANTE. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. VERBA ALIMENTAR. IDENTIDADE COM DEMANDA ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA DIVERSA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à entidade fechada de previdência privada recorrida, da obrigação de proceder à devolução de percentual do montante referente às contribuições vertidas pelo demandante ao plano de previdência contratado.2. Não há identidade de demandas na hipótese em que há relevante distinção entre as causas de pedir imediatas respectivas. 2.1. Assim, não deve ser acolhido o argumento, articulado pela apelante, segundo o qual a questão jurídica em exame já teria sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada.3. O reconhecimento, no processo de execução movido pela apelante, da impenhorabilidade de 90% (noventa por cento) do montante controvertido em razão de sua natureza alimentar, deve conduzir à procedência do pedido, como corretamente anotado pelo Juízo singular. 3.1. Com efeito, a determinação de liberação dos valores decorre não só de haver este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecido seu caráter alimentar na hipótese, mas também da constatação de que a eventual improcedência do pedido de levantamento do montante impenhorável conduziria a uma situação teratológica, em que a quantia não poderia ser utilizada para solver a dívida decorrente do mútuo celebrado entre as partes, nem para prover o sustento do apelado.4. Recurso conhecido e desprovido.